Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710615-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VINICIUS SOUSA REGES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente VINICIUS SOUSA REGES, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC. A impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/03/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, 147, caput, 148, caput, do CP, c/c Lei no11.340/2006. Defende que não há razões para manter a restrição da liberdade, pois, não havia medidas protetivas em vigor e é a primeira passagem criminal do autuado em desfavor da ofendida. Aduz que não há registros de ocorrências policiais ou contexto de violência extensa e grave que presuma que o paciente não cumprirá medidas protetivas ou, após intimado das medidas, irá descumpri-las ou apresentar risco à vítima. Aponta que paciente é primário e possui residência fixa. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso concreto. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O condutor do flagrante narrou que (ID. 57004248 - Pág. 4): No dia 17 de março de 2024, por volta 5h a equipe policial militar composta pelo depoente, pelo Cabo Brasileiro e pelo Soldado Isidro, para atender a uma ocorrência de violência doméstica na QNN 21, conjunto K, casa 30, Ceilândia - DF. Após chamar pelos moradores, não foi atendido e prestou tal informação ao Copom. Por volta de 7h50, a mesma equipe foi acionada para atender novo acionamento no mesmo endereço. Ao chamar novamente pelos moradores, a equipe foi atendida por uma adolescente (não sabe o nome) e em seguida a proprietária da casa, CLAUDIANA SILVA SOARES DIAS, que informou ao depoente que VINÍCIUS SOUSA REGIS, motivado por ciúmes da namorada, segurou no pescoço desta, WEMILLY CAROLINA DA SILVA ARAUJO, e depois brigou com a amigo GUILHERME RODRIGUES DA COSTA, também alvo do ciúme. CLAUDIANA ainda relatou que VINÍCIUS pegou uma faca ameaçou matar GUILHERME, bem com os demais presentes na casa. Por esta razão, a equipe policial não foi atendida no primeiro momento, ou seja, estavam acuados por estarem sendo ameados por GUILHERME. CLAUDIANA ainda relatou que o VINÍCIUS tentou matar GUILHERME, mas CLAUDIANA implorou para que VINÍCIUS não cumprisse seu intento e VINÍCIUS desistiu de fazê-lo. O depoente questionou WEMILLY se VINÍCIUS havia lhe ameaçado com a referida faca, sendo respondido negativamente quanto a isso, mas que VINÍCIUS teria lhe esganado, restando uma pequena lesão em seu pescoço. CLAUDIANA apresentou ao depoente a faca empregada na conduta praticada por VINÍCIUS. O depoente perguntou sobre VINÍCIUS, que não se encontrava mais no local, mas que costumava ficar na praça da EQNN 21/23, Ceilândia - DF, para onde a equipe se dirigiu em companhia de CLAUDIANA, a qual o avistou e apontou à equipe, que buscou deter VINÍCIUS. Este por sua vez, ao notar a presença policial, montou em sua bicicleta e empreendeu fuga. Contudo, a equipe logrou êxito em capturar VINÍCIUS na via Oeste, sentido QNN 23/25, próximo a Padaria Gonçalina. Após a aproximação da equipe e a emissão da ordem de parada, VINÍCIUS acarou todos os comandos policiais. O depoente deu voz de prisão a VINÍCIUS e lhe informou que seus direitos estariam garantidos na Delegacia de Polícia. Apesar disso, VINÍCIUS espontaneamente informou que ''não de nada'' e ''não fiz nada com ninguém''. A bicicleta em que VINÍCIUS estava foi entregue ao um amigo deste, a pedido deste, e o telefone celular que VINÍCIUS portava, que segundo este é de sua mãe, foi trazido para a Delegacia. A vítima Wemilly Carolina da Silva Araújo esclareceu que (57004248 - Pág. 4/5): [...] namora com VINICIUS SOUSA REGES há aproximadamente 1 ano. VINICIUS é uma pessoa tranquila, mas também é explosivo quando ingere bebidas alcoólicas em excesso, o que não ocorre com frequência. VINICIUS é usuário de maconha. VINICIUS nunca ofendeu a honra, ameaçou ou agrediu fisicamente a declarante. Não sabe se VINICIUS já foi internado para tratar o vício em álcool ou drogas. Não coabita com VINICIUS. Não depende economicamente de VINICIUS, o qual está desempregado. VINICIUS não possui arma de fogo. No dia 17 de março de 2024, por volta de 4h, a declarante, VINICIUS seus amigos GUILHERME RODRIGUES DA COSTA e CLAUDIANA SILVA SOARES DIAS, foram convidados por esta última para irem à casa da mesma, após saírem de um bar. Quando a declarante estava dormindo no sofá da sala VINÍCIUS lhe acordou dizendo que esta já havia ficado com GUILHERME, fato que foi negado por esta. VINÍCIUS não acreditou e enforcou a declarante que tirou as mãos destes de seu pescoço e se soltou. VINÍCIUS saiu de casa com as chaves e trancou todos em casa. CLAUDINA acionou a PMDF e depois ouviram alguém chamar na frente da casa, mas não sabiam quem era. Posteriormente souberam que se tratavam de policiais militares que atenderam ao acionamento e não foram atendidos, já que CLAUDIANA estava sem as chaves da casa. VINÍCIUS voltou para a casa após aproximadamente 20min, pegou uma faca na cozinha, entrou no quarto de em que GUILHERME e CLAUDIANA estavam. Não viu o que aconteceu, mas ouviu CLAUDIANA tentando separar a briga. VINÍCIUS saiu do quarto e não viu ou este ameaçar a vida ou ofender ninguém. VINÍCIUS saiu da casa e deixou o portão aberto. CLAUDIANA acionou novamente a PMDF, que compareceu novamente ao local e depois iniciaram busca a VINÍCIUS, retornando minutos depois com este capturado. Requereu medidas protetivas de urgência contra VINÍCIUS. Não deseja requerer ou representar criminalmente contra VINÍCIUS. Não necessita ser acolhida na Casa Abrigo. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto; [...] A vítima Guilherme Rodrigues Da Costa narrou que (ID. 57004248 - Pág. 5): [...] é namorado de CLAUDIANA SILVA SOARES DIAS, mãe da adolescente MARJORIE EMANUELA DIAS SILVA (13 anos) e amigo do casal de namorados VINICIUS SOUSA REGES e WEMILLY CAROLINA DA SILVA ARAUJO. Não coabita com CLADIANA. No dia 17 de março de 2024, por volta de 4h, após saírem de um bar, foram para a casa de CLAUDIANA, situada na QNN 21, conjunto K, casa 30, Ceilândia - DF, para conversarem. Quando o depoente conversava com CLAUDIANA sobre uma mulher que havia ficado, VINÍCIUS se intrometeu na conversa e pensou estava falando de WEMILLY. Por isso, VINÍCUIS ficou com ciúmes, xingou WEMILLY de ''puta'', ''piranha'' e ''vagabunda'', e disse a ela ''vou quebrar você na pancada''. Ouviu som altos dentro da casa e MARJORIE lhe disse que VINÍCIUS havia enforcado WEMILLY. VINÍCIUS pegou as chaves e o celular de WEMILLY e depois os jogou para a rua, bem como disse que trancaria todos dentro casa até meia-noite até que a ''verdade aparecesse'' (sobre o suposto fato do depoente haver ficado com WEMILLY). Assim, VINÍCIUS pegou a chave da casa de CLUDIANA, saiu da casa e trancou todos ali. CLAUDIANA acionou a PMDF, que compareceu o local, mas não foi atendida pois não podiam abrir o portão. Após 40min, VINICIUS para a casa de CLAUDIANA, e enquanto o depoente estava dormindo, sofreu um soco no rosto, desferido por VINÍCIUS, que pegou em seguida pegou uma faca na cozinha. CLAUDIANA trancou a porta do quarto onde o depoente e esta se encontravam, mas VINICIUS arrombou a porta e investiu contra o depoente, que se defendeu tentando segurar a faca, razão pela qual restou lesionado na mão esquerda. Ressalta que VINÍCIUS desferiu aproximadamente 5 golpes com faca no depoente, que se esquivou e se afastou de VINÍCIUS, que disse que a o depoente e a WEMILLY ''vocês não passam de hoje''. VINÍCIUS também disse a MARJORIE ''vou te matar'' e depois ''só não te bato porque você é menor''. MARJORIE informou posteriormente ao depoente que VINÍCIUS enfocou WEMILLY novamente depois que retornou para a casa. VINÍCIUS saiu novamente da casa, mas deixou o portão aberto e disse ''aparece na pracinha hoje para você se eu não acabo com tu''. CLAUDIANA acionou a PMDF outra vez, a qual compareceu ao local e depois realizou busca a VINÍCIUS. A faca utilizada por VINÍCIUS foi apresentada aos policiais militares. Deseja representar e requerer criminalmente contra VINÍCIUS em relação aos crimes praticados contra si. Por sua vez, a vítima Claudiana Silva Soares Dias contou que (ID. 57004248 - Pág. 5/6): Reside na casa situada na QNN 21, conjunto K, casa 30, Ceilândia - DF, juntamente com sua filha, adolescente MARJORIE EMANUELA DIAS SILVA (13 anos). A depoente namora GUILHERME RODRIGUES DA COSTA há aproximadamente 1 mês, o qual não coabita com a depoente. VINICIUS SOUSA REGES e WEMILLY CAROLINA DA SILVA ARAUJO, que são namorados, são amigos da depoente e de GUILHERME. No dia 17 de março de 2024, por volta 3h, GUILHERME, VINICIUS e WEMILLY foram até a casa da depoente, à convite desta, para conversarem, após saírem de um bar onde ingerirem bebida alcoólicas. Por volta de 4h, a depoente estava conversando, reservadamente com GUILHERME e VINICIUS se aproximou e imaginou que a depoente e GUILHERME estivessem ''falando de WEMILLY'', o que foi negado pela depoente e GUILHERME. VINICIUS passou a imaginar que GUILHERME já teria ''ficado'' com WEMILLY. GUILHERME ''surtou'', apesar da depoente e de GUILHERME terem tentado acalmá-lo. VINICIUS jogou WEMILLY no chão e a esganou. MARJORIE pediu para que VINICIUS parasse com aquela conduta e foi atendida. Em seguida, VINÍCIUS investiu fisicamente contra GUILHERME, desferindo um soco na face de GUILHEME, quando este se encontrava deitado dormindo. VINICIUS saiu da casa da depoente e trancou todos dentro de casa. A depoente telefonou para a PMDF, que compareceu ao local, mas não foi atendida pois não tinha como abrir o portão. VINÍCIUS retornou para a casa da depoente, por volta de 6h, portando uma faca. A depoente e GUILHERME se trancaram no quarto para se protegerem, mas VINÍCIUS arrombou a porta do quarto e depoente tentou impedir VINÍCIUS, o qual também se defendeu e cortou a mão. VINÍCIUS ameaçou matar GUILHERME, ameaçou matar WEMILLY, e disse a MARJORIE ''só não vou dar na sua cara porque você é de menor''. VINICIUS saiu da casa novamente com a chave, mas deixou o portão da casa aberto. A depoente acionou a PMDF novamente, que compareceu ao local e depois realizou buscas para localizar e capturar VINÍCIUS. A depoente apresentou aos policiais a faca utilizada por VINÍCIUS. A depoente tem medo que VINÍCIUS possa praticar algum contra si ou contra MARJORIE, pois esta vai para a escola sozinha. Deseja representar e requerer criminalmente contra VINÍCIUS em relação aos crimes praticados contra si e contra MARJORIE. De acordo com a ocorrência policial, não foi possível a realização do interrogatório do paciente, em razão do estado emocional alterado e agressivo, possivelmente em virtude do consumo de álcool e/ou drogas, tendo em vista que permaneceu gritando impropérios no interior da delegacia (ID. 57004248 - Pág. 6). No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica das vítimas, o que é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID. 57004248 - Pág. 24), in verbis: A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, por motivo de ciúmes, teria enforcado sua namorada, além de ofendê-la com injúrias e ameaçá-la. Em seguida, entrou no outro quarto onde se encontravam os namorados Claudiana e Guilherme, e desferiu um soco no rosto deste enquanto se encontrava dormindo, inviabilizando reação de defesa. Ato contínuo, após ser colocado para fora do quarto, arrombou a porta e, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra Guilherme, o qual lesionou a mão tentando segurar o objeto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Ademais, a pena máxima dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.